Tribunal: CARF
Processo: 13976.000364/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000364/2007-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.294 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
DESPACHO DE SANEAMENTO
Recorrente
INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em exercício). Ausente momentaneamente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência, previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, anexo II, artigos 67 e seguintes, interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
2401.-01.964 (fls.1.251/1.264), e dos Acórdãos de Embargos n.o 2401-003.918 (fls.
1.372/1.376) e n.o 2401-005.451 (fls.1.515/1.524), assim ementados:
Acórdão n.o 2401-01.964
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000364/2007-99
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 13976.000364/2007-99

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EMPRESA.
INCIDENTES
SOBRE
CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS EMPREGADOS. VALES REFEIÇÃO. PAT.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DECADÊNCIA.
Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso
tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o).
No caso em exame, pelo que se verifica dos autos, não houve antecipação de
pagamento, pois embora parte do lançamento refira-se a contribuições incidentes sobre
parte da remuneração dos segurados, houve lançamento englobando as contribuições
incidentes sobre a outra parte da remuneração.
Assim, há que se aplicar, para efeito da verificação da decadência , a regra contida no
artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a comprovação
de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a
industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
Mesmo considerando como produção rural própria a aquisição de árvores em pé já
maturadas ou em fase avançada do trato cultural , mesmo assim, tal produção é ínfima
em relação àquela adquirida de terceiros e por essa razão não há como considerar como
correto o enquadramento da Recorrente como agroindústria"
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos: I) conhecer
parcialmente do recurso; e II) na parte conhecida: a) declarar a decadência até a
competência 10/2001; e b) no mérito, negar provimento ao recurso.
Acórdão de Embargos n.o 2401-003.918
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/05/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS.
ACOLHIMENTO.
Tendo em vista que restou apurada a ocorrência de qualquer dos vícios indicado no art.
65 do RICARF, os embargos opostos, merecem acolhimento
Embargos Acolhidos
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 13976.000364/2007-99

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
para re-ratificar o acórdão n. 240101.964, mantendo inalterado o resultado do
julgamento.
Acórdão de Embargos n.o 2401-005.451
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a ocorrência de omissão ou contradição na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tais incorreções.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e a contradição apontadas,
mantendo-se a decisão anterior.
Assim, considerando as decisões em conjunto, o Colegiado recorrido deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência das contribuições
relativas ao período de 07/1998 a 10/2001, pela aplicação do art. 150, §4o do CTN. No mérito,
manteve o lançamento sob a fundamentação da contribuinte não preencher as condições legais
para ser classificada e tributada como agroindústria, não havendo que se falar em vinculação da
fiscalização às respostas de consultas formuladas pela empresa, pois essas foram respondidas a
partir de situações hipotéticas (em tese).
Contra os acórdãos o Contribuinte interpôs Recurso Especial visando rediscutir as
seguintes matérias:
1) Enquadramento da recorrente como agroindústria: citando como paradigmas
os acórdãos 206-01.153 e 2402-003.468 defende a recorrente que não existe
na legislação que trata da matéria, limite mínimo de produção própria a ser
industrializada para que a empesa seja equiparada agroindústria. Assim, e pela
interpretação contrario sensu do art. 22-A, §6o da Lei no 8.212/91, havendo a
efetiva industrialização de produção própria – independente do volume -
caracterizada está sua condição para recolhimento da contribuição
previdenciária sobre o faturamento, nos termos da Lei no 10.256/2001;
2) Efeitos vinculantes de solução de consulta anterior favorável ao contribuinte:
com base nos acórdãos paradigmas 3402-003.970 e 101-94.191, defende a
recorrente ter o INSS – por meio das consultas 310/2004, 310-A/2004 e
330/2004 confirmado sua condição de agroindústria, situação que não poderia
ser modificada para fatos geradores anteriores a modificação do entendimento
pelo órgão competente, haja vista o caráter vinculante do instrumento da
consulta;
3) Efeito vinculante de Solução COSIT posterior ao lançamento: Citando o
acórdão paradigma 3302-003.624 e a Solução de Consulta COSIT no 34/2016,
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 13976.000364/2007-99

defende a recorrente ser aplicável ao caso a norma do art. 9o da IN no
1396/2013. Neste sentido o lançamento deveria ser cancelado pois o
entendimento vinculante - Solução COSIT 34/2016 – reconheceria a condição
da contribuinte como agroindústria; e
4) Nulidade do acórdão recorrido, por violação ao princípio da legalidade e
verdade material, pois o acórdão se distanciou da previsão normativa, criando
fundamentos não previstos nos textos legais.
Fazendo um agrupamento das matérias o despacho de admissibilidade deu
seguimento ao recurso do Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso
no que tange a divergência acerca da atribuição do efeito vinculante das soluções de Consulta
proferidas supostamente em favo do Contribuinte. No mérito defende a manutenção do
entendimento do Colegiado recorrido.
É o relatório.

VOTO:
Conforme exposto o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso
especial do Contribuinte, fixando o conhecimento em reação a duas matérias:
Com fundamento no RICARF, anexo II, artigos 67 e 68, concluo que restou
demonstrada a divergência de interpretação em relação às matérias:
a) Enquadramento da recorrente como agroindústria1 e
b) Solução de Consulta - Efeitos.
Diante disso, nos termos da Portaria MF no 343, de 9/6/15, artigo 8o, proponho que seja
DADO SEGUIMENTO ao pedido interposto pelo sujeito passivo.
Para tanto foram considerados, respectivamente, os seguintes grupos de acórdãos
paradigmas: 206-01.153, 2402-003.468 e 3402-003.970 e 101-94.191.
Ao analisar as razões recursais entendeu o despacho pelo agrupamento das
divergência relativas aos itens 2 e 3 acima citados:
- Efeitos vinculantes de solução de consulta anterior favorável ao contribuinte:
com base nos acórdãos paradigmas 3402-003.970 e 101-94.191, defende a
recorrente ter o INSS – por meio das consultas 310/2004, 310-A/2004 e 330/2004
confirmado sua condição de agroindústria, situação que não poderia ser
modificada para fatos geradores anteriores a modificação do entendimento pelo
órgão competente, haja vista o caráter vinculante do instrumento da consulta;
- Efeito vinculante de Solução COSIT posterior ao lançamento: Citando o acórdão
paradigma 3302-003.624 e a Solução de Consulta COSIT no 34/2016, defende a
recorrente ser aplicável ao caso a norma do art. 9o da IN no 1396/2013. Neste
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 13976.000364/2007-99

sentido o lançamento deveria ser cancelado pois o entendimento vinculante -
Solução COSIT 34/2016 – reconheceria a condição da contribuinte como
agroindústria;
Entretanto, salvo melhor juízo, entendo que estamos diante de matérias distintas,
tendo o Contribuinte apresentado – inclusive – paradigma autônomo para a terceira matéria
(Vinculação da Solução de Consulta COSIT no 34/2016 - acórdão 3302-003.624).
Vale mencionar ainda que o despacho de admissibilidade não analisou a quarta
divergência e a qual compõe o pedido subsidiário do contribuinte: Nulidade do acórdão
recorrido, por violação ao princípio da legalidade e verdade material, pois o acórdão se
distanciou da previsão normativa, criando fundamentos não previstos nos textos legais.
Assim, pelo exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, com a devolução dos autos à câmara recorrida, para complementação do exame
de admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, com posterior retorno a essa relatora,
para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 1730
DF CARF MF
Original